Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA EM RADIOTERAPIA. PACIENTE ONCOLÓGICO. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para realização de Consulta em Radioterapia, solicitado a paciente com diagnóstico de Câncer de Mama não especificado (CID: C50.9), usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), cuja solicitação foi realizada em 9/4/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência, mediante determinação ao ente público para que providencie Consulta em Radioterapia na rede pública ou privada, em razão da demora excessiva no atendimento pelo SUS, diante do risco à saúde e à vida da paciente oncológica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pelo diagnóstico de neoplasia maligna, e o perigo de dano, representado pelo risco iminente de retorno do tumor e agravamento deste.
3.2. O direito à saúde é fundamental, garantido pela Constituição da República (art. 6o e art. 196), sendo dever do Estado assegurar acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, com prioridade aos casos de urgência, conforme previsto na Lei no 12.732/2012.
3.3. A legislação específica instituiu conjunto de ações destinadas à ampliação do acesso ao tratamento radioterápico, com o objetivo de: (i) diminuir o tempo de espera para o tratamento dos usuários com câncer; (ii) garantir a integração dos sistemas de informação mantidos pelo Ministério da Saúde; e (iii) priorizar aos usuários com câncer o acesso aos serviços especializados de radioterapia no âmbito da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, por meio de painéis de monitoramento de demanda e oferta de tratamento radioterápico disponível em serviços públicos e privados no território nacional. Dessa forma, a demora no atendimento pela rede pública evidencia omissão administrativa e legitima a intervenção judicial.
3.4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de saúde em casos de deficiência grave na prestação do serviço, conforme fixado no Tema 698 (RE 684.612).
3.5. A negativa ou postergação da consulta, diante da situação de urgência, configura violação ao direito fundamental à saúde, impondo-se a concessão da medida pleiteada para evitar risco à vida da paciente.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada para determinar que o Distrito Federal providencie a realização da Consulta em Radioterapia, no prazo de 10 (dez) dias, na rede pública ou privada às expensas do erário.
_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 300; Lei no 12.732/2012, art. 2o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.07.2023 (Tema 698); STJ, REsp 1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106).